Tribunal: TJDFT
Processo: 0748138-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO ONCOFOCO TUMORAL. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA GRAVE. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar e custear exame genético Oncofoco Tumoral, prescrito à beneficiária portadora de câncer metastático.
2. A agravante sustenta ausência de cobertura obrigatória do exame, por não constar do rol da ANS e estar excluído pelas diretrizes de utilização (DUT 110).
3. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada.
II. Questão em Discussão
4. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura do exame genético solicitado, à luz do rol da ANS, da legislação vigente (Lei no 14.454/2022) e dos critérios estabelecidos pelo STF (ADI 7.265), bem como a possibilidade de concessão de tutela de urgência em casos de doença grave.
III. Razão de Decidir
5. O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, admitindo exceções quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e recomendação médica fundamentada.
6. A decisão agravada está amparada em relatório médico que indica a necessidade do exame para adequação do tratamento oncológico, diante da progressão da doença e dos efeitos colaterais dos medicamentos utilizados.
7. O perigo de dano irreparável decorre do risco de agravamento do quadro clínico da paciente, caso não seja realizado o exame indicado.
8. Jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, em situações excepcionais.
9. Nesse sentido: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/06/2022; TJDFT, 0732467-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Decisão em 12/08/2025.
IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
TESE: O rol de procedimentos da ANS é taxativo, admitindo exceções em situações excepcionais, desde que comprovada a imprescindibilidade do tratamento, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e recomendação médica fundamentada.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
• Código de Processo Civil, arts. 300, 497, 1.019, I;
• Lei no 9.656/1998, art. 10, §12 e §13;
• Lei no 14.454/2022;
• Resolução Normativa ANS no 465/2021; e
• ADI no 7.265/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/06/2022;
TJDFT, 0732467-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Decisão em 12/08/2025; e
STF, ADI no 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgamento em 23/06/2023.